Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TESE LEVANTADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes, quando parte dela é suficiente para seu fundamento. No caso, muito embora haja a devida fundamentação do julgado, não fez referência explicita à ausência de realização de exame de corpo de delito.

2. Ao contrário da alegação defensiva, o laudo de exame de corpo de delito não é a única prova apta a demonstrar a lesão corporal. Muito embora o art. 158 do Código de Processo Penal reconheça a essencialidade do exame de corpo de delito para os crimes que deixam vestígios, em sua parte final, admite-se que o exame seja direto ou indireto.

3. O exame indireto é aquele realizado com a ajuda de meios subsidiários, como a utilização de fotografias que tenham sido tiradas à época do fato, prontuários médicos, dentre outros. Ademais, conforme já exposto no acórdão, há possibilidade de a prova testemunhal suprir a prova pericial, consoante o art. 167 do Código de Processo Penal.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes.